Tribunal: TJMT
Processo: 1035960-98.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035960-98.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCIO HELENO DE ANCHIETA MARTINS - CPF: 841.363.751-15 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), VENCIDA A 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIXARAM O VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCIO HELENO DE ANCHIETA, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1035960-98.2017.8.11.0041 - Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – julgou parcialmente procedente referida ação, declarou a inexistência dos débitos cobrados pela ré no valor de R$ 33,98 (trinta e três reais e noventa e oito centavos); condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral a autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Condenou também, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que magistrado não julgou com acerto ao deferir uma indenização apenas no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sustenta que Apelada não comprovou a inexistência do defeito na prestação do serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, fatos estes em especial que o mesmo poderia lançar mão como pano de fundo para excluir sua responsabilidade civil, e, que por via de consequência, penderam por pesar sobre os seus ombros o ônus de provar tais fatos (art. 373, inciso II, do NCPC c/c art. 14, do CDC).

Que de maneira abusiva e unilateral, inscreveu o nome do Apelante no rol de maus pagadores, o quê, sem sombra de dúvidas, gerou danos de natureza moral para o mesmo, causando-lhe perturbação emocional e abalos em sua incolumidade psicológica.

Espera o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida para majorar a indenização na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais.

Quanto aos honorários sucumbenciais, que o CPC apresenta parâmetro que vincula o magistrado a um percentual de arbitramento da verba advocatícia.

No entanto, que existem ocasiões nas quais o valor dos honorários, ainda que fixados no patamar máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, mostram-se irrisórios.

Assim sendo, o juiz deve dar atenção, equitativa e atentamente, aos elementos qualitativos do parágrafo segundo, e determinar uma quantia compatível de contraprestação, digna aos serviços advocatícios. Entretanto, no caso dos autos, verifica -se que o valor arbitrado configura -se demasiadamente irrisório, sobretudo considerando -se o valor da condenação, que de igual modo é objeto de apelo nesta oportunidade.

Que merece reforma a sentença de modo a majorar a condenação em verbas sucumbenciais para o percentual de 20% sobre o valor da condenação, se majorados os danos morais, o que desde já se requer.

Requer o provimento do presente recurso, consequentemente seja reconhecida a necessidade de valorar a indenização a título de danos morais sofridos em virtude da inserção do nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito, e REFORMANDO a sentença a quo, condenando a Apelada a pagar uma indenização a Apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e por fim majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões (id.nº 55072470).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARCIO HELENO DE ANCHIETA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1035960-98.2017.8.11.0041 - Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – julgou parcialmente procedente referida ação, declarou a inexistência dos débitos cobrados pela ré no valor de R$ 33,98 (trinta e três reais e noventa e oito centavos); condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral a autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Condenou também, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

Em sua inicial o Apelante declara que ao realizar compra a crédito, foi informado que seu nome esta negativado, ainda, que nunca contratou produtos ou serviços da empresa Apelada, desconhecendo a origem da dívida.

O juízo reconheceu a falha na prestação de serviço, vejamos:

“(...)

De outra banda, em que pese a parte requerida tenha juntado contrato de adesão e contratação de serviços (ID. 11313167), basta uma análise superficial para se notar a diferença da assinatura aposta no documento de identificação do autor, bem como da procuração e declaração de hipossuficiencia e a assinatura exarada no contrato (IDs. 10888801, 10888815, 10888836).

Denota-se das cártulas juntadas que todas possuem assinaturas totalmente divergentes umas das outras, além de serem diferentes dos documentos pessoais da autora, não havendo dúvidas que trata-se fraude grosseira, o que configura ato ilícito, passível de reparação dos danos decorrentes.

(...)

No entanto, o juízo fixou o dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), e Apelante busca a majoração dos valores do referido valor, bem como dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

A
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa requerida, mostra-se
aquém, aos parâmetros praticados por este e. Tribunal.

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, mostra-se
aquém do razoável.

Em razão da inserção indevida da autora apelante no cadastro de inadimplentes, o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para REFORMAR a sentença singular com a finalidade de majorar o valor fixado de R$ 3.000,00 (quatro mil reais) para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de danos morais. Mantidos os demais termos do
decisum.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para o patamar de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Nós da 2ª Câmara de Direito Privado estamos adotando alguns cuidados para evitar essa fomentação de lides que poderiam ter sido resolvidas nos Juizados Especiais e estão vindo para o Poder Judiciário, para a Justiça Comum, exatamente porque estamos dando indenizações mais vantajosas e passamos então a fazer um pouco mais de endurecimento a esse respeito.

Peço
vênia
ao nobre relator e mantenho os R$ 3.000,00 (três mil reais). O valor da negativação é de R$ 33,98 (trinta e três reais e noventa e oito centavos), e toda a máquina judiciária sendo alimentada durante esse tempo para uma situação de uma negativação que poderia muito bem ter sido resolvida pelo procedimento menos formal e com menor custo para o Estado. Chegar ao segundo grau de jurisdição esse tipo de contenda é o que chamamos de “lides predatórias”.

Com esse meu pedido de desculpas, divirjo do voto do relator e mantenho o valor originário da indenização.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Havendo dissenso apenas quantitativo faria uma média do valor?

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Tem toda razão Desembargadora Clarice Claudino da Silva, inclusive, isso está no Regimento Interno, vamos fazer a soma e média ponderada, que será o valor da indenização. Vamos fazer a média aritmética.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021